Tribunal: TJDFT
Processo: 0728761-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728761-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: MARIA BEATRIZ MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. FIANÇA. CONTRATO BENÉFICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. FIADOR. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO AO PRAZO INICIALMENTE AJUSTADO. SÚMULA 214 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. ADITAMENTO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENCIAÇÃO. 1. A fiança prestada para garantir locação por prazo determinado não poderá ser estendida, seja por prorrogação automática ou por aditamento contratual, sem a anuência expressa do fiador. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça (Súmula 214). 2. A existência de cláusula contratual prevendo o elastecimento da obrigação do fiador até a entrega das chaves é irrelevante para o fim de se verificar os respectivos limites temporais dessa responsabilidade, pois o contrato de fiança, por sua natureza benéfica, não comporta interpretação extensiva. 3. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 39 e 56, ambos da Lei 8.245/1991, sustentando que a permanência do locatário no imóvel por mais de 30 (trinta) dias gera a presunção de que a locação estará prorrogada, sem prazo determinado, com a manutenção das condições ajustadas, inclusive quanto às garantias contratuais. Aduz que o parágrafo segundo da cláusula I do contrato objeto da lide prevê a possibilidade de renovação automática com a manutenção dos fiadores. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 39 e 56, ambos da Lei 8.245/1991. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009